Tribunal: STJ
Processo: 0005676-55.2005.8.11.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027412 - MT(2025/0320067-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PORFIRIO RODRIGUES BRITO
AGRAVANTE
: LUCILA ALEM BRITO
ADVOGADO
: MILTON CHAVES LIRA - MT006330
AGRAVADO
: OLME IVO BELLANDI
AGRAVADO
: OLIVIA NATALINA BELLANDI
ADVOGADO
: RICARDO FERREIRA GARCIA - MT007313
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:02:57
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 81edbe8e-8504-45b2-b5aa-1458cc2e4ce7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027412 - MT(2025/0320067-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: PORFIRIO RODRIGUES BRITO
AGRAVANTE
: LUCILA ALEM BRITO
ADVOGADO
: MILTON CHAVES LIRA - MT006330
AGRAVADO
: OLME IVO BELLANDI
AGRAVADO
: OLIVIA NATALINA BELLANDI
ADVOGADO
: RICARDO FERREIRA GARCIA - MT007313
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO
RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
.
ART. 932,
SÚMULA 182/STJ
DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PORFÍRIO RODRIGUES BRITO e
LUCILA ALEM BRITO contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ
pela qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
, haja vista a ausência de impugnação suficiente quanto ao óbice da
Súmula 182/STJ
apontada na decisão de admissibilidade (fls. 1254-1255).
Súmula 83/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
erro de premissa quanto à dialeticidade, afirmando que o AREsp impugnou
especificamente a
, com indicação textual do trecho respectivo (fl. 1259;
Súmula 83/STJ
cotejo em e-STJ fl. 1229). Sustenta que também houve ataque aos demais óbices,
inclusive negativa de prestação jurisdicional,
e
, com
Súmula 7/STJ
Súmula 518/STJ
delimitação da matéria como de direito e referência à valoração jurídica da prova
pericial realizada em período de cheia (fls. 1260-1263).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fls1269-1270).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56570693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:36
Código de Controle do Documento: 838adb9d-9f00-4fde-a3f9-4fd08477cef1

De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) inexistência de violação dos arts. 1.022, 489, § 1o, IV, e 1.013 do CPC;
b) consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, com aplicação da
; c) incidência da
por demandar reexame fático-
Súmula 83/STJ
Súmula 7/STJ
probatório; d) não cabimento de REsp por suposta violação de súmula, à luz da
(fls. 1204-1215).
Súmula 518/STJ
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante defendeu que houve
omissões concretas no acórdão recorrido e que se está diante de questões
eminentemente de direito (cerceamento de defesa e valoração jurídica da prova),
afastando a
. Disse que a
não se aplica e esclareceu que
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
não recorreu com fundamento direto em súmula, mas utilizou a Súmula 487/STF
apenas de modo persuasivo (fls. 1216-1231).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que: i) quanto à
, não foram apresentados, na
Súmula 83/STJ
própria peça do AREsp, precedentes específicos e mais recentes em sentido contrário
aos utilizados na origem, nem demonstrada a inaplicabilidade concreta dos paradigmas
referidos, limitando-se a assertiva genérica de não incidência; ii) quanto à
, a alegação de que seriam “questões de direito” e de que houve
Súmula 7/STJ
“valoração jurídica” da prova manteve caráter genérico, sem delimitar premissas fáticas
incontroversas extraídas do acórdão e sem demonstrar, de forma objetiva, tese jurídica
passível de uniformização à luz das premissas fixadas.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
, devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ
agravada integralmente.
Ainda que assim não fosse, a controvérsia submetida no recurso especial
demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, notadamente a verificação
de posse efetiva à época do suposto esbulho, com base em depoimentos, documentos
e no laudo pericial produzido em 2022, que constatou inexistência de vestígios de
Documento eletrônico VDA56570693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:36
Código de Controle do Documento: 838adb9d-9f00-4fde-a3f9-4fd08477cef1

ocupação e benfeitorias relevantes na área litigiosa, inclusive na faixa de 10 hectares
objeto da liminar.
O acórdão recorrido estruturou sua conclusão a partir de elementos
probatórios específicos, com ênfase nas constatações técnicas e nos relatos colhidos
em audiência de justificação prévia, bem como na ausência de delimitação física da
área alegada como possuída.
O recurso especial, na essência, busca infirmar essa valoração probatória
para, em síntese, reconhecer posse efetiva e cerceamento de defesa pela suposta
insuficiência do acervo probatório, além de afastar conclusões do laudo quanto à
inexistência de elementos materiais de posse. Entretanto, rever as conclusões do
acórdão recorrido implicaria a revisão da conclusão do laudo pericial quanto à
inexistência de utilização e cercamento da área de 10 hectares, bem como à ausência
de benfeitorias e delimitação física da “Fazenda Recanto dos Pássaros”; a revaloração
dos depoimentos e documentos para reconhecer posse mansa e contínua anterior ao
esbulho; além da análise quanto à suficiência do aparato probatório já coligido, pois a
alegação de cerceamento de defesa está intrinsecamente vinculada à conclusão
probatória formada pelas instâncias ordinárias.
Tais questões, portanto, exigem reexame de fatos e provas, o que inviabiliza
o conhecimento do recurso especial pela alínea “a” do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, por incidência direta da
.
Súmula 7/STJ
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:57:36
Código de Controle do Documento: 838adb9d-9f00-4fde-a3f9-4fd08477cef1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.027.412 / MT
Número Registro: 2025/0320067-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00056765520058110006 56765520058110006
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PORFIRIO RODRIGUES BRITO
AGRAVANTE : LUCILA ALEM BRITO
ADVOGADO : MILTON CHAVES LIRA - MT006330
AGRAVADO
: OLME IVO BELLANDI
AGRAVADO
: OLIVIA NATALINA BELLANDI
ADVOGADO : RICARDO FERREIRA GARCIA - MT007313
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PORFIRIO RODRIGUES BRITO
AGRAVANTE : LUCILA ALEM BRITO
ADVOGADO : MILTON CHAVES LIRA - MT006330
AGRAVADO
: OLME IVO BELLANDI
AGRAVADO
: OLIVIA NATALINA BELLANDI
ADVOGADO : RICARDO FERREIRA GARCIA - MT007313
TERMO
Documento eletrônico VDA56868067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:53
Código de Controle do Documento: 8e0d0a69-6757-48c2-b916-92d9ff186579

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:22:53
Código de Controle do Documento: 8e0d0a69-6757-48c2-b916-92d9ff186579